Tribunal: TJES
Processo: 5008421-19.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008421-19.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADLOG LOGISTICA S.A
RECORRIDO: DIEGO BATISTA AGUIAR NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5008421-19.2024.8.08.0012

Recorrente:
JADLOG LOGISTICA S.A

Recorridos:
DIEGO BATISTA AGUIAR NASCIMENTO e DISTRIBUIDOR PRIME LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por

DIEGO BATISTA AGUIAR NASCIMENTO
em face de
DISTRIBUIDOR PRIME LTDA
e
JADLOG LOGÍSTICA S.A.

Narra o autor que adquiriu um aparelho celular iPhone 14, através da loja on line da primeira requerida, no valor de R$ 4.161,94, com previsão de entrega em 15 dias. No entanto, o produto não foi entregue no prazo estipulado. Alega que a transportadora Jadlog não atualizou o rastreio da encomenda e, ao realizar, informou que o produto havia sido extraviado. Diante da situação, aduz que buscou contato com o vendedor, porém este não ofereceu solução ao problema. Desse modo, ajuizou a presente demanda, na qual requer danos materiais no valor de R$ 4.161,94, correspondente ao valor pago pelo produto não entregue e danos morais, em valor a ser arbitrado pelo juízo, na razão do transtorno causado pela ausência de entrega e pela necessidade de buscar solução administrativa e judicial.

A sentença homologada pelo juízo de origem dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido inicial para: a) Condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$ 4.161,94, devidamente corrigido desde a data do pagamento e juros da citação; b) Condenar as rés ao pagamento de R$ 2.000,00,
a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. A correção monetária será aplicada pelo índice IPCA/IBGE, enquanto os juros moratórios legais observarão a taxa SELIC, abatido o valor da correção monetária (IPCA) que o integra.

Inconformada com a decisão,

a segunda ré recorreu, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que a contratação do frete foi realizada pela empresa Melhor Envio, e não pelo autor. No mérito, requer a limitação da responsabilidade ao valor declarado no “Conhecimento de Transporte”, qual seja, R$ 100,00, nos termos do art. 750 do Código Civil. Alega a inexistência de dano moral, por entender que o extravio da mercadoria não implica violação aos direitos de personalidade do autor.

O autor não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela transportadora recorrente, deixo de analisá-la uma vez que foi devidamente afastada em sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O extravio da mercadoria restou devidamente comprovado nos autos. Situação que configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade solidária de todos os membros da cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe aos fornecedores a obrigação de garantir a entrega do produto ao consumidor.

A jurisprudência consolidada do STJ reforça esse entendimento ao considerar que a transportadora, ao integrar a cadeia de fornecimento, responde objetivamente pelo dano causado, independentemente da existência de culpa ou de vínculo contratual direto com o consumidor.

Ademais, o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responda, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por danos relativos à falha na prestação do serviço. Ainda que um transportador invoque a limitação de responsabilidade prevista no art. 750 do Código Civil, tal regra não pode prevalecer sobre a legislação consumerista, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Dessa forma, o fornecedor e a transportadora são solidariamente responsáveis pelos danos materiais e morais decorrentes do extravio, sendo irrelevante o valor declarado no “Conhecimento de Transporte”, pois o consumidor não é responsável pela informação inserida, sendo este um documento interno da transportadora.

Acerca do dano moral, o STJ já decidiu que o extravio de mercadorias adquiridas pelo consumidor configura dano moral indenizável, pois transcende o mero aborrecimento e atinge os direitos de personalidade do consumidor.

O valor arbitrado na sentença, R$2.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, mantenho a indenização arbitrada a título de danos morais.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)